Tribunal: TJDFT
Processo: 0021692-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0021692-61.2015.8.07.0001 Apelante(s) GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. Apelado(s) CLARICE JUSTINIANO GOMES E OUTROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Do exame dos autos, depreende-se que o presente feito, tombado primitivamente, em processo físico, sob o no 2015.01.1.073586-5, é oriundo de procedimento de restauração dos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1999.01.1.080223-0 (ID 14328929, páginas 55/57), onde figuram, de um lado, como exequente, Grupo OK Construções e Incorporações S.A., e de outro, como executados Clarice Justiniano Gomes e outros. Infere-se, ainda, que foram opostos embargos à execução (processo no 2009.01.1.027370-2), onde restou proferida sentença declarando nulo feito o executivo, por ausência de título (ID 14329391). Frente ao aludido pronunciamento judicial foi interposta apelação, a qual não foi ainda julgada, haja vista que referido processo, também foi objeto de procedimento de restauração, por força do extravio dos respectivos autos, cujo feito recebeu o no 2015.01.1.073610-3. Nesse contexto, considerando a existência de 2 (dois) procedimentos de restauração de autos (um relativo à execução, e outro aos respectivos embargos), a fim de prevenir eventual e indesejável tumulto processual, pois que estes autos se referem apenas ao feito executivo (processo no 1999.01.1.080223-0), requisitem-se, ao juízo da origem, informações acerca do andamento dos embargos à execução (no 2009.01.1.027370-2), objeto do procedimento de restauração de autos no 2015.01.1.073610-3. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator